Tribunal: TJMT
Processo: 1025718-04.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025718-04.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Intervenção de Terceiros, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OSEIAS LUIZ FERREIRA - CPF: 298.809.801-82 (ADVOGADO), S. M. P. - CPF: 045.211.751-80 (AGRAVANTE), D. M. P. - CPF: 045.294.061-30 (AGRAVANTE), DAMI ABADIAS MORAO - CPF: 026.676.319-78 (AGRAVANTE), ERNANDES DE SOUSA PINTO - CPF: 155.909.761-20 (AGRAVADO), ANTONIO PINHEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 002.506.121-60 (AGRAVADO), DAMI ABADIAS MORAO - CPF: 026.676.319-78 (REPRESENTANTE), ERNANDES DE SOUSA PINTO - CPF: 155.909.761-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO PINHEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 002.506.121-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA 9a VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL (AGRAVADO), ALCEBIADES JOSE BOMFIM - CPF: 034.610.501-30 (ADVOGADO), LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 691.622.201-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – FALECIMENTO DO EXEQUENTE – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL PELOS SUCESSORES – HERDEIROS INCAPAZES REPRESENTADOS POR SEUS GUARDIÕES LEGAIS – PEDIDO DE HABILITAÇÃO DA GENITORA COMO REPRESENTANTE – INDEFERIMENTO – PEDIDO QUE CAUSARIA TUMULTO PROCESSUAL DESNECESSÁRIO – GUARDIÕES LEGAIS QUE DETÉM LEGITIMIDADE PARA DISPOR SOBRE OS INTERESSES PATRIMONIAIS DOS INFANTES – PRESUNÇÃO DO STATUS NÃO AFASTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Embora o art. 1.634, VII, do CC, disponha que compete aos pais, detentores do poder familiar, representar os filhos em processos judiciais, esse comando pode comportar exceção quando a situação concreta desaconselhar sua aplicação, como no caso da existência de conflito entre os atuais representantes dos filhos, instituídos por decisão anterior apoiada em fatos e razões justificadores da outorga, e a mãe dos infantes, sobretudo quando ambos pretendem acomodar, sobretudo os interesses patrimoniais dos infantes de modo divergente, caso em que a substituição da representação legal pode causar tumulto processual desnecessário e travar o curso do feito, mostrando-se mais prudente, para evitar maiores transtornos, seja mantida a representação exercida pelos guardiões legais, até que sobrevenham razões consistentes e devidamente respaldadas com aptidão para justificar a alteração do quadro.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1025718-04.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SAMUEL MORÃO PINTO e DAVI MORÃO PINTO, neste ato representados por sua mãe DAMI ABADIAS MORÃO, contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
” (Proc. no
1037917-37.2017.8.11.0041
), ajuizada por
ERNANDES DE SOUSA PINTO, falecido em 22/11/2018 (cf. Id. no 24502463) e substituído por seus herdeiros ERNANDES RIBEIRO PINTO, GENIEL RIBEIRO PINTO, VIRGINIA RIBEIRO PINTO e agravantes,
indeferiu pedido de habilitação formulado pela senhora DAMI ABADIAS MORÃO, inclusive para que esta representasse os agravantes no feito em detrimento da representação processual de GEDALVA RIBEIRO DE MELLO à quem fora concedida a guarda provisória dos agravantes (cf. Id. no 41806104).

Os agravantes sustentam o legítimo interesse de sua genitora Dami Abadias Morão de representá-los na presente ação, pois, segundo dizem, o deferimento da guarda provisória à pessoa diversa daquela que detém o poder familiar, por si só, não é suficiente para excetuar a regra de que a representação processual do impúbere deve ser feita pelos próprios genitores (art. 1.634, VII, do CC).

Além disso, alegam que “há conflito patrimonial na relação fática”, já que “
os herdeiros de Ernandes
(guardiões dos agravantes)
que estão na posse do acervo hereditário não se dispõe a abrir inventário, tampouco a entregar aos agravantes o que lhes é de direito
” (cf. Id. no 69026465 - Pág. 15).

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que seja deferida a habilitação da genitora como representante dos recorrentes em detrimento da representação de Gevalda Ribeiro de Mello e Geniel Ribeiro de Mello, respectivamente viúva e filho mais velho do falecido (cf. Id. no 69026465 - Pág. 16).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 78666988).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 30 de junho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

Exmoo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A decisão recorrida indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

“Em análise aos autos, verifica-se que no dia 16 de julho de 2020, a Sra. DAMI ABADIAS MORÃO alegando ser a representante legal de seus progênitos que são menores de idade (SAMUEL MORÃO PINTO e DAVI MORÃO PINTO), solicitou a habilitação dos mesmos no presente feito.

Todavia, posteriormente, por intermédio da Sra. GEDALVA RIBEIRO DE MELLO, os herdeiros SAMUEL MORÃO PINTO e DAVI MORÃO PINTO, se manifestaram informando que o Juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, CONCEDEU a guarda provisória dos mesmos, de forma compartilhada a GEDALVA RIBEIRO DE MELLO e ao GENIEL RIBEIRO PINTO (irmão mais velho dos menores), requerendo assim o indeferimento do pedido de habilitação da Sra. DAMI ABADIAS MORÃO.

Insta salientar, que tais alegações se confirmam, visto que é constatado nos autos 2216-34.2018.8.11.0063 (cód. 93514), que incialmente a guarda dos menores era exclusivamente do “de cujus”, e após a sua morte é verificado nos autos 1023517-18.2017.8.11.0041, que foi concedida a guarda provisória a Sra. GEDALVA RIBEIRO DE MELLO companheira do falecido e o GENIEL RIBEIRO PINTO irmão mais velho dos menores.

Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de habilitação nos autos formulados pela Sra. DAMI ABADIAS MORÃO.

No mais, observa-se o pedido de habilitação no presente feito, realizado pelos herdeiros: ERNANDES RIBEIRO PINTO, GENIEL RIBEIRO PINTO, VIRGINIA RIBEIRO PINTO e GEDALVA RIBEIRO DE MELLO representante dos menores impúberes; SAMUEL MORÃO PINTO e DAVI MORÃO PINTO.

Assim, analisando os documentos acostados junto a petição, é constatado que os mesmos realmente são os herdeiros do “de cujus”, conforme se pode observar nos documentos pessoais dos mesmos (ID: 38902609) e na certidão de óbito do requerente (ID: 38901632).

Desta forma, à medida que se impõe é o deferimento da medida pleiteada.

Diante do exposto, nos termos do Art. 687, do CPC, DEFIRO o pedido de habilitação nos autos, e DETERMINO que os mesmos sejam incluídos no polo ativo da presente demanda. (...)” (cf. Id. no (cf. Id. no 41806104).

Análise das circunstâncias da lide recomenda fortemente, ao menos por enquanto, a confirmação do entendimento perfilhado pelo magistrado, que preferiu que a representação processual dos menores fosse desempenhada pelos seus guardiões Gevalda Riberio de Mello e Geniel Ribeiro Pinto, ao invés de atribuir o encargo à genitora dos infantes, apesar de esta possuir o poder familiar.

A representação de menor em Juízo deve ser realizada, preferência e prioritariamente, nos moldes estritos do art. 1.634, VII, do CC, e só deve ser conferida a quem não detém o poder familiar em regime excepcional, ou seja, a admissão desta hipótese subordina-se à existência de justificativa razoável precisamente por envolver, conforme dito, exceção à regra do citado art. 1.634, VII, do Código Civil, que dispõe:

“Art. 1.634. Compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar, que consiste em, quanto aos filhos: (Redação dada pela Lei no 13.058, de 2014)

VII - representá-los judicial e extrajudicialmente até os 16 (dezesseis) anos, nos atos da vida civil, e assisti-los, após essa idade, nos atos em que forem partes, suprindo-lhes o consentimento; (Redação dada pela Lei no 13.058, de 2014)”

No caso, diante da possibilidade da eclosão iminente de conflito entre os atuais representantes dos menores e a postulante à representação, já que ambos pretendem e possuem legitimidade para assegurar os interesses dos infantes, inclusive aqueles de ordem patrimonial, a prudência recomendou que a substituição da representação não fosse autorizada, a uma porque a manutenção do quadro não se mostra nociva a qualquer interesse dos infantes, e, a duas, porque, sem dúvida, a substituição da representação poderá causar tumulto processual desnecessário e travar a dinâmica desejável do feito, o que não se pode permitir.

Ademais, a pretensão da genitora de deslegitimar a presunção estabelecida em favor dos atuais guardiões de sua prole não se apoia em razões apreciáveis e convincentes, até porque implicaria a desconstituição, por via estreita, de todo um conjunto consistente de atos e decisões anteriores que levaram à outorga da guarda para terceiro não titular do poder familiar, quadro que pode ser criticado e até eventualmente desconstituído, mas em sede própria e mais ampla, como, e.g., via ação revisional da guarda.

Os menores estão, até aqui, bem representados por seus guardiões legais, e não há razão apreciável capaz de justificar a subversão desse quadro, devendo a situação permanecer como está, com a ressalva de que a depender de outras circunstâncias, o quadro poderá ser conduzido futuramente a sua modificação.

Isto posto,
desprovejo o agravo.

Custas pela agravante.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021